Tribunal: TJMT
Processo: 1015576-07.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015576-07.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ELIAS DOS SANTOS - CPF: 581.402.201-91 (EMBARGANTE), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), TONY CACAMBAS LTDA - CNPJ: 41.451.169/0001-45 (EMBARGANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), NELI GARCES DE OLIVEIRA - CPF: 313.392.121-53 (APELADO), NELI GARCES DE OLIVEIRA - CPF: 313.392.121-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PATRICIA COSTA SANTANA - CPF: 703.475.731-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARCELA DE IMÓVEL URBANO – POSSE INDIRETA EXERCIDA PELA PROPRIETÁRIA – CONTRATOS DE LOCAÇÃO – USO TOLERADO POR LOCATÁRIO DE ÁREA CONTÍGUA – ESBULHO CONFESSADO PELO RÉU – POSSE INJUSTA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1015576-07.2023.8.11.0041

EMBARGANTES: TONY CAÇAMBAS E ANTONIO ELIAS DOS SANTOS

EMBARGADA:
INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tony Caçambas Ltda. e Antônio Elias dos Santos contra o acórdão de Id. 300193382, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº. 1015576-07.2023.8.11.0041, oriunda da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Na peça recursal Id. 302446371, os embargantes alegam o cabimento dos embargos com fundamento no art. 1.022 do CPC, por entenderem que o acórdão embargado apresenta contradição e omissão.

Argumentam, no tocante à contradição, que a decisão afirmou estar comprovada a posse precedente da apelada por meio de contratos de locação celebrados com diversas empresas e, ao mesmo tempo, reconheceu que a área ocupada pelos apelantes sempre fora utilizada informalmente pelo Fort Atacadista, locatário de área contígua.

Afirmam que as duas conclusões não poderiam subsistir simultaneamente, requerendo o esclarecimento se a posse indireta teria sido comprovada pelos contratos com terceiros ou por permissão informal ao Fort Atacadista.

No que se refere à omissão, aduzem não haver nos autos prova da relação de posse entre a Incorporadora Itália e o Fort Atacadista, pois nenhum representante desta empresa foi ouvido e não há contrato formal juntado, sendo necessária a explicitação dos fundamentos que levaram ao reconhecimento da posse indireta em nome da apelada.

Sustentam que a ausência de comprovação da posse precedente inviabiliza a procedência da ação possessória, a qual deveria ser julgada improcedente.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeito infringente, para reformar o acórdão e julgar improcedente a demanda inicial.

Em Id. 305141935, a parte embargada Incorporadora Itália Ltda. apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recurso e pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARCELA DE IMÓVEL URBANO – POSSE INDIRETA EXERCIDA PELA PROPRIETÁRIA – CONTRATOS DE LOCAÇÃO – USO TOLERADO POR LOCATÁRIO DE ÁREA CONTÍGUA – ESBULHO CONFESSADO PELO RÉU – POSSE INJUSTA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

Comprovada a posse indireta da autora sobre o imóvel urbano objeto da lide, mediante celebração de múltiplos contratos de locação e tolerância ao uso da faixa remanescente por empresa locatária de área contígua, resta caracterizado o exercício possessório legítimo, ainda que desprovido de contrato formal relativamente à área específica invadida.

O esbulho perpetrado pelos réus foi demonstrado de forma robusta por meio de boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais, imagens de satélite e, de modo decisivo, pela confissão expressa do réu em audiência, ao admitir que ingressou na área em 2022, promovendo limpeza, cercamento e uso sem autorização do proprietário.

Presentes todos os requisitos do art. 561 do CPC – posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse –, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da reintegração, sendo irrelevante a inexistência de edificação na área ou de contrato formal de uso, haja vista a configuração inequívoca da posse indireta qualificada.

Inviável o acolhimento da alegação de posse mansa, pacífica ou com função social, quando a ocupação se dá por ato clandestino, sem justo título e em afronta à posse legítima, o que atrai a vedação do art. 1.210, §1º, do Código Civil.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

A ação possessória encontra fundamento no artigo 560 do Código de Processo Civil, que preceitua que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Para tanto, nos termos do artigo 561 do CPC, incumbe ao autor demonstrar (i) sua posse, (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data da turbação ou do esbulho e (iv) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No tocante ao primeiro requisito, a apelada demonstrou, com prova documental robusta, o exercício da
posse indireta
sobre o imóvel matriculado sob o nº. 80.705.

Consta dos autos a certidão da matrícula do imóvel (Id. 116426490), na qual se verifica a aquisição do bem em
2010
por justo título, sendo incontroversa a sua condição de proprietária.

Contudo, mais que a propriedade, a autora logrou comprovar a exploração efetiva do imóvel mediante contratos de locação celebrados com diversas empresas, entre elas: Churrascaria e Restaurante Andrade Ltda., Estilo Hotel e Turismo Ltda., RM Transportes e Turismo Ltda., Ozaide de Matos Correia e Hofineias Alves Ramalho, conforme documentos a partir do Id. 116427308.

É certo que a parte dos fundos do imóvel — onde ocorreu a invasão — não se encontra edificada, mas seu uso sempre esteve subordinado à autora.

Conforme narrado e comprovado, a Incorporadora Itália permitiu que o Fort Atacadista — locatário de área contígua pertencente à autora apelada (matrícula nº. 80.707) — utilizasse informalmente a faixa de terreno remanescente.

De outra feita, de forma decisiva, o próprio requerido apelante Antônio Elias
confessou
, em juízo, que
adentrou o imóvel em 2022 após verificar que a área era tomada por mato, tendo rompido a barreira e passado a ocupá-la
.

O depoimento foi expresso ao relatar que
“deu a volta”
para iniciar limpeza e plantio de milho.

Com efeito, tal ação clandestina constitui confissão judicial, nos termos do art. 389 do CPC, constituindo prova plena do fato contrário ao interesse da parte que a realiza, e corrobora os demais elementos constantes dos autos.

No que toca ao segundo e terceiro requisitos, a prática de esbulho possessório e sua data ficaram igualmente demonstradas.

O boletim de ocorrência lavrado em maio de 2022 foi o ponto de partida para a ação possessória, e as imagens de satélite acostadas aos autos, examinadas em audiência, revelam que até outubro de 2021 a área permanecia inalterada, e que somente em abril de 2022 foram constatadas alterações substanciais na configuração do terreno, como cercamento e plantio.

Tal alteração coincide com a narrativa trazida pela autora e testemunhas, e evidencia que a invasão foi recente e clandestina.

No que se refere ao quarto requisito, a perda da posse restou igualmente demonstrada.

Comprovada a posse indireta da autora e caracterizado o esbulho pela ocupação ilícita perpetrada pelos apelantes, tem-se como configurada a perda da posse legítima pela autora.

A tese recursal de que não haveria contrato de locação sobre a área objeto da demanda entre a autora apelada e o Fort Atacadista não tem o condão de afastar a configuração da posse, tampouco desnaturar sua natureza jurídica.

Como demonstrado, a relação de uso da área remanescente pelo Fort Atacadista se dava por mera tolerância da parte autora apelada, em regime de informalidade, o que é plenamente admitido como instrumento de posse indireta.

De fato, se reconhece a posse derivada exercida por meio de concessão informal, desde que acompanhada de indícios de
animus
e controle material da área, o que foi inequivocamente demonstrado.

De outra feita, a alegação de inovação probatória, por sua vez, também não subsiste.

As imagens de satélite que compõem o conjunto probatório foram juntadas durante a instrução e utilizadas pelo juízo sentenciante para reforçar os elementos de convicção, submetendo-se ao crivo do contraditório.

Além disso, o
“muro”
referido pelos apelantes não constitui fato novo relevante a infirmar a conclusão sobre a posse, pois sua existência não modifica a realidade fática consolidada nos autos, tampouco refuta a narrativa de uso e controle da área pela autora.

De igual modo, a pretensão dos apelantes de ver reconhecida a suposta função social de sua ocupação não encontra amparo no ordenamento.

A ocupação de imóvel alheio por meio de
invasão clandestina
e
sem justo título
não se converte em posse qualificada, nem tampouco legitima proteção possessória, mormente porque firme o entendimento de que a posse injusta não é protegida, como bem destacado na sentença recorrida e reafirmado pelas contrarrazões.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer razão jurídica para a reforma da sentença recorrida, devendo a apelação ser desprovida, mantendo-se a reintegração da parte autora na posse da área litigiosa, bem como as condenações acessórias nela fixadas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – ESCLARECIMENTOS SUFICIENTEMENTE PRESTADOS PELO PERITO –
POSSE INJUSTA DA DEMANDADA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia.
Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência. A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a posse do imóvel individualizado na inicial pelo apelado
.”
(N.U 0000396-61.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVASÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ.
BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a restituição de imóvel ao proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em: (i) determinar se houve esbulho possessório caracterizado pela ocupação clandestina e precária do imóvel pelos apelantes; (ii) analisar o direito de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel por possuidores de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 1.210 do Código Civil, a posse injusta, caracterizada por atos clandestinos ou precários, não é protegida juridicamente. No caso, ficou comprovado que os apelantes adentraram o imóvel sem autorização do proprietário e sem comprovação de título legítimo de posse, configurando esbulho possessório.
4. O decurso do prazo de ano e dia entre a invasão e o ajuizamento da ação não impede a reintegração da posse, conforme art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantendo-se o caráter possessório da demanda. 5. A alegação de abandono do imóvel não encontra respaldo nos autos, pois o bem era administrado por imobiliária contratada pelo proprietário, descaracterizando renúncia tácita à posse. 6. Quanto às benfeitorias realizadas, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, somente são indenizáveis as benfeitorias necessárias realizadas por possuidores de má-fé. Os apelantes não comprovaram que as melhorias realizadas no imóvel atendem a esse requisito, sendo incabível o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1
. A posse clandestina e precária, caracterizada por invasão não autorizada de imóvel, configura esbulho possessório, legitimando a reintegração de posse pelo proprietário.
2. A ausência de comprovação de benfeitorias necessárias realizadas por possuidores de má-fé impede a indenização.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.210 e 1.220; Código de Processo Civil, art. 558. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1004489-62.2018.8.26.0348, Rel. Nelson Jorge Júnior, DJe 09/12/2022; TJ-PR, AC nº 0005753-24.2014.8.16.0034, Rel. Francisco Carlos Jorge, DJe 30/05/2022.”
(N.U 0022517-59.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) (destaquei)

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida e acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025